Tribunal: TJMT
Processo: 1032172-83.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032172-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARBOSA SANTANA - CPF: 023.864.091-47 (RECORRIDO), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DO CONTRATO.
ACRÉSCIMO NO VALOR NO DAS PARCELAS DE FORMA UNILATERAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO MANTIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A
instituição financeira que renegocia unilateralmente o contrato, aumentando o valor das de parcelas, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em especial quando houve tentativa administrativa de solução.

3. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial para, ratificando a liminar concedida Id. 134075905:

a) CONDENAR o Reclamado ao cumprimento da oferta, qual seja, redução do valor da parcela para R$ 1.478,27 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme ofertado ao consumidor;

b) CONDENAR o Reclamado à restituição da diferença entre o valor ofertado e o valor cobrado após a portabilidade, a título de danos materiais, totalizando no importe já dobrado de R$ 2.368,80 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% desde o desembolso do respectivo valor;

c) CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.”

Em suas razões recursais, a parte Ré, ora Recorrente, pretende a improcedência da pretensão inicial ou a diminuição do quantum indenizatório fixado, bem como o afastamento do dano material, alegando que não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida pleiteia a manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Em síntese, a Autora sustenta que possui um empréstimo consignado com outra instituição financeira, mas que recebeu proposta de portabilidade via telefone, cuja oferta apontava que, se fosse aceita, pagaria uma parcela no valor de R$ 1.478,27 (mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), com juros de 1,37%.

No entanto, aduz que após a finalização do contrato o valor descontado em sua conta bancária foi de R$ 1.626,30 (mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta centavos), ou seja, de R$ 148,03 (cento e quarenta e oito reais e três centavos a mais que o pactuado.

Dessa forma, competia à parte Ré demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, a parte Ré não apresentou documentos suficientes para comprovar que a contratação foi com parcelas de
R$ 1.626,30 (mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta centavos), de modo que não há cobrança em excesso
.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou áudio em que demonstra a proposta realizada e o relatório da conversa mantida com a gerente do Banco requerido (Id. 130398930), em que demonstra a tentativa de resolução.

Partindo dessas premissa, resta
caracterizada a falha na prestação do serviço diante da recusa da parte recorrente em cumprir a oferta realizada, nos termo do art. 35, I, do CDC, como se vê:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Aliado a isso, a falha resta configurado nos termos do artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que sua configuração restante foi evidenciada diante da tentativa frustrada de resolução do problema por meio de reclamação administrativa. Essa situação, além de demonstrar a resistência injustificada da parte reclamada, impõe ao consumidor um desgaste emocional significativo, caracterizado por aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PORTABILIDADE - PROMESSA DE REDUZIR O VALOR DA PARCELA SEM ALTERAÇÃO FINAL NO NÚMERO DE PARCELAS - OFERTA QUE ASSUME CARÁTER VINCULANTE PORQUANTO DECISIVA PARA A ADESÃO DA CONSUMIDORA AO CONTRATO APRESENTADO PELA DEMANDADA
- ARTIGO 30 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo, devidamente comprovada e descumprida pelo fornecedor de serviços, obriga à parte à execução do contrato nos moldes veiculados.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. A recorrida faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016988-56.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Quanto ao pedido de restituição do valor, entendo que esse deve ser mantido na forma dobrada, uma vez que tal pagamento é indevido e resta caracterizada má-fé em tal renegociação unilateral, uma vez que aumentaram os valores das parcelas do contrato.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
apenas para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais do dano moral, para determinar a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

O dano material deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025